Tribunal: CARF
Processo: 13609.720779/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720779/2016-51
ACÓRDÃO
2002-010.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONTHI TUBOS SERVICOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DEVOLVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO PROCESSO. EXCLUSÃO DO
SIMPLES
NACIONAL.
DEFINITIVIDADE
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões se limitam à discussão
de matéria estranha ao objeto do processo, consistente na impugnação de
ato de exclusão do Simples Nacional já apreciado em procedimento próprio
e acobertado pela definitividade administrativa, sem impugnação
específica quanto à constituição do crédito tributário objeto do
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, pois as alegações do recorrente, que se limitam à exclusão do Simples
Nacional, já foram objeto de procedimento próprio, o qual já transitou em julgado
administrativamente.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720779/2016-51
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fls. 11 a 46) das seguintes infrações:
INFRAÇÃO:
DIVERGÊNCIA
DE
GILRAT
SOBRE
BASES
DECLARADAS
-
DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. FPAS: 5070 - GERAL – INDUSTRIAS
/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO (REGULAR. DE OBRA). CNAE: 7732-2/01
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS - DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. FPAS: 5070 - GERAL
- INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUÇÃO CIVIL/DRO (REGULAR. DE OBRA).
CNAE: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA DE CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL SOBRE BASES DECLARADAS
A razão de fundo foi a exclusão do Interessado do Simples Nacional (Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006), assim operada por razão de ultrapassagem
do limite de receita bruta figurado no art. 3o, inciso II, da LC no 123, de 2006. Na espécie, apurou-
se que o Sr. Marcus Vinícius Oliveira Gomes, inscrito no CPF sob no 649.510.576-20, e o Sr.
Heberth Andrade Prudente Aquino, inscrito no CPF sob o no 019.663.698-16, seriam
administradores tanto do Contribuinte em epígrafe (sob a ótica factual, isto é, qualificar-se-iam
como seus administradores de fato) quanto da pessoa jurídica Monthi Equipamentos Ltda. EPP,
inscrita no CNPJ sob no 04.702.275/0001-28, e, nesse passo, somadas as receitas brutas de ambas
as pessoas jurídicas, o monte superaria a R$ 2.400.000,00, para o ano-calendário de 2011, e a R$
3.600.000,00, para os anos-calendário de 2012, 2013 e 2014 (ano a ano).
A empresa contribuinte apresentou Impugnação protocolizada em 23/06/2016 (fl.
202 a 217) com fundamento principal na descaracterização indevida do Simples Nacional e na
responsabilização solidária dos sócios/administradores. Posteriormente ratificou a impugnação
em 24/02/2017 (fl. 224 e 225). Na ratificação consta:
1) Que seja declarado nulo o Auto de Infração tendo em vista a preliminar
arguida.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720779/2016-51
3
2) Que a exclusão do SIMPLES seja declarada nula, tendo em vista a não
caracterização da vedação do art. 3o, §4°, V da Lei Complementar 123/2006;
3) Que seja desconsiderada a Sujeição Passiva;
4) Que seja anulada o Auto de Infração n° 13609.720779/2016-51,
consequentemente a exigência do débito lançado e por fim o arquivamento do
presente processo administrativo.
5) Pelo princípio da eventualidade, caso o débito seja considerado devido, que
tenham como fato gerador a data de ciência do contribuinte de sua exclusão,
tendo em vista o princípio da irretroatividade.
6) Que a multa do art. 44 da lei 9.430/96 seja declarada inexistente ou reduzida
tendo em vista a proporcionalidade e o não confisco.
7) Que o crédito devido seja reduzido tendo em vista os tributos já arrecadados
conforme demonstrado.
O Acórdão 16-79.916 - 1a Turma da DRJ/SPO (fl. 308 a 333), em Sessão de
15/09/2017, restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2012 A 31/12/2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida em relação aos fatos que levaram à exclusão do Contribuinte
do Simples Nacional (autos sob no 13609.720662/2016-78) impõe-se também e
como supedâneo às exigências de Contribuições Previdenciárias, naquilo que for
cabível, uma vez que ambos os procedimentos (de exclusão do regime favorecido
e de exigência tributária) estão assentados nos mesmos elementos de prova.
RECOLHIMENTOS HAVIDOS NA SISTEMÁTICA PRIVILEGIADA. ABATIMENTO SOBRE
O QUE EXIGIDO.
Demonstrado que o Interessado, no bojo dos recolhimentos havidos no Simples
Nacional, arcara com espécie tributária justamente equivalente àquela que se lhe
exige em autuação, é de imediato o consequente abatimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Recurso Voluntário protocolado em 18/10/2017 (fl. 353 a 356) traz que:
O processo trata de recurso contra a exclusão da empresa do Simples Nacional, sob
o fundamento de que teria havido ultrapassagem do limite de receita bruta previsto no art. 3o, II,
da LC no 123/2006, em razão da suposta existência de grupo econômico. A Administração
entendeu que, somados os faturamentos das empresas, a receita alcançaria R$ 2.400.000,00 em
2011 e R$ 3.600.000,00 entre 2012 e 2014.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720779/2016-51
4
A decisão administrativa sustentou que dois procuradores, embora formalmente
investidos por procuração (fls. 180 e 228), teriam extrapolado os poderes conferidos, assumindo a
gestão das empresas, o que caracterizaria grupo econômico e justificaria a exclusão do Simples.
A recorrente, contudo, argumenta que não há grupo econômico, pois a gestão
sempre foi exercida pelas sócias Noelina e Cíntia, o que estaria comprovado por contratos e notas
fiscais. Alega que o fato de as sócias terem sido casadas com os procuradores não autoriza a
confusão entre as pessoas jurídicas, destacando que a cessão de quotas decorreu, em parte, de
partilha de bens em divórcios.
Sustenta-se que a personalidade jurídica das empresas foi indevidamente
desconsiderada, sem a demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil (desvio de
finalidade ou confusão patrimonial), citando precedentes do STJ que exigem tais elementos para a
desconsideração da personalidade jurídica. Assim, não estariam presentes os pressupostos legais
para a exclusão do Simples Nacional.
Além disso, a recorrente suscita litispendência, afirmando que responde a outro
processo administrativo (no 13609.720662/2016-78) pelos mesmos fatos, requerendo a extinção
do feito ou, subsidiariamente, o apensamento dos processos e o aproveitamento das provas
produzidas.
Ao final, pede a reforma do acórdão recorrido, para que seja mantida sua inscrição
no regime do Simples Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e preenche os requisitos do
Decreto no 70.235/72.
2. Delimitação da matéria devolvida.
O conhecimento do recurso deve se limitar às matérias efetivamente devolvidas a
esta instância recursal. No caso dos autos, verifica-se que as razões recursais se concentram
exclusivamente na impugnação da exclusão da recorrente do Simples Nacional, especialmente
quanto à alegada inexistência de grupo econômico e à inaplicabilidade do art. 50 do Código Civil.
Ocorre que tal matéria não constitui objeto do presente processo, que versa sobre
lançamento de contribuições previdenciárias, sendo a validade do ato de exclusão apreciada em
processo administrativo próprio.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720779/2016-51
5
Ademais, conforme informado nos autos, o processo relativo à exclusão do Simples
Nacional já foi definitivamente julgado na esfera administrativa, encontrando-se acobertado pela
definitividade, o que afasta a possibilidade de rediscussão indireta da matéria neste feito.
Dessa forma, ausente impugnação específica quanto à constituição do crédito
tributário, e limitando-se o recurso à matéria estranha ao objeto do presente processo, não há
devolução válida de matéria a ser apreciada por este Colegiado.
3. Litispendência.
Desde a 1a instância o contribuinte alega que o Processo Administrativo
13609.720662/2016-78 está em duplicidade com este, devendo haver apensamento e
sobrestamento (fl. 355).
Prejudicada a análise da preliminar de litispendência, tendo em vista o não
conhecimento do recurso, nos termos acima delineados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, pois as alegações do
recorrente, que se limitam à exclusão do Simples Nacional, já foram objeto de procedimento
próprio, o qual já transitou em julgado administrativamente.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 365
DF CARF MF
Original